Tribunal: TJSP
Processo: 1501165-54.2025.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Prova. Materialidade e autoria comprovadas. Categóricas palavras dos agentes públicos. Campana realizada pelos policiais civis e apreensão de diversos tipos de droga, que demonstram a destinação mercantil das substâncias. Impossibilidade, pois, de desclassificação para a figura do art. 28 da Lei de Drogas. Versão do réu isolada dos autos. Condenação mantida.

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Prova. Materialidade e autoria comprovadas. Categóricas palavras dos agentes públicos. Campana realizada pelos policiais civis e apreensão de diversos tipos de droga, que demonstram a destinação mercantil das substâncias. Impossibilidade, pois, de desclassificação para a figura do art. 28 da Lei de Drogas. Versão do réu isolada dos autos. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Redução de rigor. Recente entendimento do C. STJ. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Possibilidade. Tema 1194 do C. STJ. Redução proporcional. Redutor do art. 33, §4o, da Lei de Drogas. Inviável, em razão da reincidência. Regime inicial fechado mantido. Recurso parcialmente provido.